Tribunal: TJES
Processo: 5001895-64.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001895-64.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NAICE BRAVO MONFARDINI
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA DE REPASSE DE CRÉDITO PELA REQUERIDA. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. PLEITO PARA RECEBIMENTO DOS VALORES RETIDOS JULGADO PREJUDICADO EM RAZÃO DO PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA OCORRIDO EM 09/01/2019. INICIAL APRESENTADA EM 09/11/2018. SUBSISTÊNCIA DO FEITO NO TOCANTE AO PLEITO IMATERIAL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS DANOS MORAIS. RECURSO APRESENTADO PELA PARTE AUTORA VISANDO O ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS, CONSIDERANDO OS DISSABORES EXPERIMENTADOS. FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO DO FORNECEDOR, UMA VEZ QUE PODERIA TER RESOLVIDO A SITUAÇÃO ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERSAS DILIGÊNCIAS PARA RESOLVER. DESCASO QUE TRANBORDA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA FINS DE SER ARBITRADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.